Tribunal: STF
Processo: ARE 1283163
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO/ REEXAME NECESSÁRIO. RIOPREVIDÊNCIA. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PECÚLIO POST MORTEM. SÚMULA N° 340 DO STJ. PREVISÃO LEGAL. NATUREZA CONTRIBUTIVA DO SISTEMA PREVIDENCIÁRIO. DIREITO ADQUIRIDO. MODIFICAÇÃO DO TERMO INICIAL DE CORREÇÃO MONETÁRIA FIXADO NA SENTENÇA, QUE DEVE INCIDIR A PARTIR DA DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 148/STJ E DO ARTIGO 1º, § 1º DA LEI Nº 6.899/81. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. REDUÇÃO. 1. A hipótese é de pedido de concessão de benefício post mortem a um dos quatro filhos beneficiários de servidor falecido. 2. Súmula 340 do STJ - A lei aplicável para fins previdenciários é aquela vigente na data do óbito do ex-servidor, assim, tendo o servidor falecido em 24/07/2001, a percepção do benefício encontra amparo legal nos artigos 26, III, e 45 da Lei Estadual 285/79, eis que estes só foram revogados com o advento da Lei Estadual nº 5.109/2007. 3. Inexistência de ofensa ao artigo 40, § 12, da Constituição Federal ou ao artigo 5º da Lei nº 9717/98, pois o pagamento do benefício impõe-se em respeito ao princípio do direito adquirido, nos termos do artigo 5º, XXXVI, da Constituição Federal. 4. Ante a definição da questão de ordem sobre a modulação (Info. 779 do STF), conferindo eficácia prospectiva e fixando como marco inicial o dia 25.3.2015 para a produção dos efeitos do julgamento das ADIs 4357 julgamento das ADIs 4357/DF e 4425/DF, que declarou a inconstitucionalidade, por arrastamento, do art. 5º da Lei nº 11.960/2009, a sentença deve ser reformada quanto aos índices de correção monetária atinentes às parcelas vencidas e não prescritas, aplicando-se os índices adotados pela Corregedoria Geral de Justiça do TJRJ até 30.06.09; o índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança de 30.06.09 até 25.03.15; e o IPCA-E a partir de 25.03.15. 5. Juros moratórios com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos da regra do art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação da Lei 11.960/09, que restou mantida. 6. Juros. Termo a quo: citação. Correção monetária. Termo inicial: a partir de cada parcela paga a menor. 7. Honorários de sucumbência. Redução. Inicialmente fixado no patamar de 10% do valor da condenação, que não está em conformidade com o disposto no artigo 20, §4º, do CPC, nem com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, diante da baixa complexidade da demanda, merecendo ser reduzido para R$500,00 (quinhentos reais). NEGATIVA DE PROVIMENTO."
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXVI; 24, inciso XII e § 4º; 40, § 12º; 97 e 102, § 2º, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o(s) art(s). 97 e 102, § 2º, da Constituição, apontado(s) como violado(s), carece(m) do necessário prequestionamento, sendo certo que os acórdãos proferidos pelo Tribunal de origem não cuidaram da(s) referida(s) norma(s). Outrossim, a matéria apresentada nos embargos de declaração não supre o requisito do prequestionamento. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356 desta Corte. Nesse sentido, destaca-se: 
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/12/19).
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRABALHISTA. PRETENSÃO DE FILIAÇÃO À ENTIDADE SINDICAL PATRONAL. EXISTÊNCIA DE ESTABELECIMENTO EMPRESARIAL NA BASE TERRITORIAL DO SINDICATO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.210.606/SP - AgR, Primeira Turma; Rel.  Min. Luiz Fux; DJe de 13/09/19).
    Ademais, verifica-se que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o necessário reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como da legislação infraconstitucional pertinente, o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário, a teor do que dispõem as Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Nesse sentido, confira-se:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público. Pecúlio post mortem. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.196.797/RJ-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 19/6/19).
    Também nesse sentido: ARE nº 1.162.766/RJ-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 19/11/18; ARE nº 995.292/RJ-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 24/4/17 e ARE n° 700.035/RJ-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 6/12/12).
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 17 de setembro de 2020.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente